Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702590-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT RÉU ESPÓLIO DE: BRUNO GERMANO BREUSTEDT DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Roseli Breustedt contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília proferida no inventário de no 0706348-18.2023.8.07.0001, ID no 218325954, págs. 1-4. 2. A decisão esclareceu que a via procedimental prevista para a ação de inventário não é adequada para dirimir discussão quanto à eventual inclusão de bens que guarnecem o interior do imóvel que será partilhado, uma vez que demanda catalogação e avaliação específica. 3. Destacou que a inclusão da companheira supérstite na sucessão foi resolvida pela decisão de ID no 189576700, não comportando a rediscussão da matéria, diante da preclusão. 4. A agravante sustenta que a inclusão dos bens móveis que estão no apartamento da Asa Sul que será submetido à alienação seria possível, pois o pedido está em conformidade com o intuito do inventário, que é apurar todos os bens, valores e direitos do Espólio, com a dedução das quantias devidas. 5. Quanto à exclusão da companheira do autor da herança, afirma que se trata de matéria de ordem pública e deveria ser observado o período em que a união estável teve início, pois a escritura pública foi lavrada em 23/11/2012, mas o relacionamento iniciou-se em 13/12/1992, quando o autor da herança tinha 65 anos de idade. 6. Como consequência, sustenta que deve ser observado que à época o regime de casamento previsto era o da separação obrigatória de bens, nos termos do art. 1.641, inciso II do Código Civil. Logo, a companheira não deve integrar a sucessão. 7. Pede a antecipação de tutela recursal para que o inventariante seja intimado e informe o paradeiro dos bens deixados pelo agravado que não foram colacionados no inventário e seja reconhecida a nulidade na decisão que deixou de observar o regime de bens da época em que a união estável se iniciou. 8. A agravante não providenciou o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, assim como conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. A instauração de processo de inventário no prazo de até dois meses após a abertura da sucessão decorre de expressa precisão legal (CPC, art. 611). A finalidade é individualizar e avaliar os bens, direitos e obrigações do autor da herança, para que esta seja dividida e transmitida aos herdeiros legais, testamentários e meeiro(a), na forma da lei. 12. Conforme ponderado, a questão inerente à inclusão da companheira supérstite foi dirimida na decisão de ID no 189576700, proferida em 12/3/2024, contra a qual não houve insurgência recursal, ensejando a preclusão. Logo, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, inviável a sua rediscussão. 13. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1873668, 0710887-93.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 18/06/2024. 14. O inventário não constitui procedimento adequado para dirimir questões de alta indagação que versem sobre bens e direitos do autor da herança. Logo, não pode ser utilizado da forma pretendida pela agravante, que não impugnou as primeiras declarações prestadas pela inventariante, ocasião em que foram indicados os bens, créditos e dívidas do espólio. 15. Diante da finalidade do inventário, a decisão recorrida determinou à inventariante que apresente o saldo das contas bancárias e eventuais investimentos que constem em nome do autor da herança, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Identificada a complexidade na individualização e avaliação dos eventuais bens móveis que guarnecem o imóvel da Asa Sul que será alienado, caso algum herdeiro constate preterição no direito à partilha, pode se valer de mecanismo processual autônomo, uma vez que esse procedimento não é compatível com o rito especial do inventário. 17. A decisão recorrida está em consonância com a realidade documental dos autos e observou, de maneira adequada, as normas de regência, assim como a jurisprudência sobre a matéria, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 18. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1833739, 0701921-44.2023.8.07.9000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 01/04/2024. 19. Advirto que o princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1366411, 07247679420208070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelas agravantes. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único e 995, parágrafo único). 22. Comunique-se à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 24. Diante da documentação que instruiu o recurso, por ora, defiro a gratuidade de justiça à agravante, cuja exigibilidade das custas processuais ficará suspensa até que ocorra a partilha dos bens inventariados, sem prejuízo da análise de eventual impugnação ao benefício. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO